Tribunal: STF
Processo: ACO 776
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (Pet 43590/2022) apresentada pela União, requerendo: i) a juntada “das novas informações técnicas disponibilizadas recentemente pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco do Brasil, acompanhadas de provas documentais apenas recentemente encontradas e disponibilizadas, imprescindíveis ao esclarecimento da principal questão de fato controvertida na presente demanda”; ii) a retirada do processo da pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022; e iii) a intimação do Estado de São Paulo para que se manifeste sobre o conteúdo dos novos documentos. 



    Justifica o requerimento com base nos seguintes fundamentos:



    “Tais documentos elucidam questões essenciais para o deslinde do feito que até o presente momento não foram esclarecidas. As provas são, portanto, imprescindíveis para o esclarecimento da questão fática que está no cerne da controvérsia, como será demonstrado nos tópicos abaixo. 



    Enfatize-se que não há qualquer má-fé da União na inclusão das provas na presente oportunidade processual. O ente central vem diligenciando junto ao Banco Central e ao Banco do Brasil há cerca de um ano para que fossem adotadas medidas instrutórias complementares, a fim de aperfeiçoar a instrução do processo, que, afinal, trata de dívidas da década de 1980. O Banco do Brasil esforçou-se para contatar servidores em agências em diferentes cidades, em busca de encontrar aqueles que tivessem vivenciado profissionalmente os refinanciamentos celebrados sob a Lei 7.976/1989. Além disso, envidou esforços junto a diferentes entidades integrantes administração pública subnacional beneficiadas por tais refinanciamentos, para que conseguissem encontrar eventuais comprovantes de quitação de credores externos, que se prestassem a demonstrar o procedimento de pagamentos da dívida externa regido pelos Avisos MF nº 30/1983 e por seus sucedâneos. 



    A mera coincidência da apresentação das novas provas com a inclusão do processo em pauta não deve obstar a sua consideração por essa Suprema Corte. E, para que tais provas possam ser efetivamente consideradas por essa Suprema Corte no julgamento de mérito, é necessário sujeitá-las ao devido contraditório, devendo o Estado de São Paulo ser intimado para se manifestar sobre elas, antes que seja apreciado o mérito do caso. Por consequência, mostra-se inevitável a retirada do processo da pauta de julgamento”. (eDOC 135, p. 8/9, grifo nosso) 



    Pois bem. 



    Para melhor compreensão da fase em que o processo se encontra, farei um breve relato dos últimos acontecimentos dos autos.



    A presente ação cível originária tramita perante esta Suprema Corte desde 3.5.2005, sendo originariamente distribuída ao Ministro Cezar Peluso por prevenção com a ação cautelar preparatória 704 e redistribuída à minha relatoria em 24.4.2010. (eDOC 19, p. 258)



    Em 10.2.2012, as partes foram intimadas à explicitarem as provas que pretendiam produzir (eDOC 1), manifestando-se ambas pela negativa de sua produção, porquanto todos os documentos necessários ao deslinde do feito estariam presentes nos autos (eDOCs 2 e 3).



    As partes foram, então, instadas a se manifestarem sobre eventual possibilidade de composição amigável no âmbito da CCAF (eDOC 18), o que foi feito (eDOC 23), porém sem sucesso (eDOC 26). 



    Em petição, datada de 27.8.2014, a União requereu: 



    “(...) o imediato julgamento da lide, considerando-se o avançado tempo de tramitação, a completa instrução do feito e, ainda, que qualquer que seja a solução, passará a União a receber, por um meio ou por outro, os repasses que integralizarão, com o tempo, o valor devido pelo ente federado”. (eDOC 26, grifo nosso)



    Em 24.10.2014, foi deferido pedido de vista requerido pelo Banco do Brasil (eDOC 31).



    Emitido parecer pela Procuradoria-Geral da República, os autos foram conclusos para julgamento, sobrevindo a decisão monocrática final, a qual foi publicada em 4.5.2017. (eDOC 35)



    O Estado de São Paulo opôs embargos de declaração com pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão embargada (eDOC 38), reiterado no eDOC 49 e a União interpôs agravo interno (eDOC 43).



    Deferi o pedido de liminar para conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo e determinar que a União se abstivesse de cobrar a dívida ora questionada até o julgamento final do recurso, bem como para que devolvesse as quantias retidas ou transferidas, nos termos do art. 995 e § 1º do art. 1.026 do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. (eDOC 56)



    A União, inconformada, agravou da decisão liminar (eDOC 65). 



    O Estado de São Paulo ofereceu contrarrazões no eDOC 70. 



    No intuito de esclarecer os detalhes dos financiamentos/refinanciamentos pela União da dívida da Vasp (com a fiança do Estado de São Paulo), na vigência da Lei 7.976/1989, os autos foram baixados para diligências, a fim de colherem-se informações na Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do art. 938, § 3º, do Código de Processo Civil. (eDOC 72) 



    O Estado de São Paulo juntou documentos, informando que, “no período de setembro de 1990 a novembro de 1997 foram feitas retenções de FPE e IPI-Exportação no valor total equivalente a US$ 148.609.134,44, sendo US$ 43.592.380,41 de amortização do principal. Desta forma, o saldo devedor do principal em dezembro de 1997 era de US$ 217.961.902,07”. (eDOC 75) 



    A União, por sua vez, além de reiterar que não obteve qualquer benefício em relação à dívida discutida nos autos, requereu a dilação do prazo para colher informações adicionais junto aos órgãos competentes. (eDOC 85) 



    Prazo deferido (eDOC 87) e expirado, a União pleiteou novamente mais trinta dias para para se manifestar adequadamente quanto aos documentos anexados pelo Estado de São Paulo. (eDOC 90) 



    Em nova manifestação (eDOC 97), a União aduziu que, nos termos do que foi comunicado pela STN, haveria perfeita correspondência do valor apresentado pelo autor, com o valor cobrado pela ré, de modo a se extrair a conclusão da improcedência da alegação do Estado de iliquidez da dívida. 



    Ainda no contexto da conversão do feito em diligências (art. 938, § 3º, do CPC), foram também intimados a prestarem esclarecimentos o Banco Central do Brasil (Bacen) e o Banco do Brasil S.A., tendo em vista que o contrato original foi firmado com os credores estrangeiros e este último, e as renegociações estarem documentadas e/ou registradas no Bacen (relatórios, certificados de registro, além de operações de câmbio). (eDOC 101) 



    O Banco do Brasil e o Banco Central (Bacen) prestaram informações, as quais constam do eDOC 110, p. 45 e 61, respectivamente.



    Em manifestação, o Estado de São Paulo e a União reiteram seus argumentos e pedidos formulados nos recursos interpostos (eDOCs 114 e 118). 



    Era o que cumpria relatar. Decido.



1) Provas Documentais



    Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil:



    “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.



    O momento em que deve ser produzida a prova documental encontra-se no art. 434 e seguintes do CPC, segundo o qual:



    “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.



    Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”. (grifo nosso)



    A prova documental geralmente preexiste à lide e, por isso, deve vir anexada à petição inicial (autor) e à contestação (réu), em regra.



    Excepcionalmente, contudo, nosso diploma processual permite a juntada posterior de documento nas seguintes situações:



     



    “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.



    Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”. (grifo nosso)



    Portanto, a juntada posterior de documentos é possível nas seguintes situações: i) provar fatos supervenientes, ou seja: “provar fatos ocorridos depois dos articulados” ii) fazer contraprova: “para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”; iii) formados após a petição inicial ou a contestação; e iv) daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da petição inicial e da contestação, cabendo à parte, neste último caso, “comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.



    Conforme bem relembrado pela União, embora o processo esteja tramitando há cerca de 17 (dezessete) anos nesta Suprema Corte, foi aberta a possibilidade de diligências na fase recursal, visando à melhor instrução do feito, com informações prestadas tanto pelo Banco do Brasil (eDOC 110, p. 45), como pelo Banco Central (eDOC 110, p. 61), além de ter sido possibilitada a ampliação do contraditório e da ampla defesa pelas partes, as quais manifestaram-se, por diversas vezes, após a decisão monocrática, inclusive juntando diversos documentos aos autos, repita-se, na fase recursal.



    Assim, verifica-se que, após a decisão de mérito, até a inclusão deste processo em pauta para julgamento colegiado, a União já se manifestou nos presentes autos, pelo menos por 8 (oito) vezes, interpondo recursos, requerendo dilação de prazo e juntando documentos, conforme é possível conferir nos eDOCs 41, 43, 65, 85, 90, 97, 118 e 135.



    Ademais, extrai-se da análise dos últimos documentos juntados pela ré, cerca de 36h (trinta e seis horas) antes do início do julgamento pelo Plenário Virtual, constata-se que: 



    i) a atual fase de conversão do feito em diligências (art. 938, § 3º, do CPC) já perdura mais de 3(três) anos, sempre com ampla oportunidade de manifestação pelas partes;



    ii) o ofício do Banco Central (eDOC 136), tido como documento “novo”, foi enviado à União em 9.3.2022, ou seja, há quase 3(três) meses antes da inclusão deste feito na pauta de julgamentos desta Corte, somente tendo sido anexado agora aos autos, maliciosamente, para justificar eventual retirada da pauta de julgamento; e



    iii) o ofício do Banco do Brasil (eDOC 139), embora esteja recentemente datado, não tem pertinência com a dívida discutida nestes autos, conforme asseverado pela própria União em sua petição, veja-se:



    “(...) Conquanto não tenha logrado êxito em obter os comprovantes de pagamento específicos dos empréstimos-ponte concedidos à VASP, o Banco do Brasil obteve comprovantes de pagamentos referente a outras entidades do setor público que também foram beneficiadas pelos Avisos MF nº 30 e sucedâneos”. (eDOC 135, p. 13, grifo nosso) 



    Além disso, foi constatado nos autos que não havia um único procedimento de forma de pagamento realizado pelos órgãos federais no contexto do Aviso MF 30/1983, tendo em vista os inúmeros financiamentos e refinanciamentos realizados pelo ente central entre as décadas de 80 e 90, os quais foram regulados por diversas leis e resoluções do Senado Federal. 



    Corroborando com essa assertiva, transcrevo o que foi aduzido nas razões da União:



    “(...) o Banco Central aponta que, nos Certificados de Registro encontrados em seu acervo e mencionados na sua última Nota Técnica Conjunta 36/2021-BCB/Derin/Desig/DSTAT (e-doc. nº 110, fl. 62-66), que se referem aos débitos da VASP incluídos nos Acordos de Dívida Externa, não é possível identificar qual dívida original de um agente específico do setor público brasileiro esse pagamento correspondia. Isso também decorre do procedimento adotado para o pagamento das parcelas desses Acordos. Portanto, as alegações do Estado de São Paulo, no sentido de que as dívidas referentes à Lei 7.976/89 estariam incluídas nesses acordos externos, não puderam ser comprovadas”. (eDOC 135, p. 12, grifo nosso) 



    Registre-se, ainda, que o “documento novo” trazido pela União aponta para a ocorrência de pagamento de parcelas vencidas em novembro e dezembro de 1989 (eDOC 135, p. 14), as quais, de acordo com as informações do Bacen (eDOC 110, p. 62/66), são posteriores ao “Multi-Year Deposit Facility Agreement” - Acordo Plurianual de Facilidade de Depósito, que refinanciou a presente dívida em tela.



    Nesse contexto, é impertinente a tentativa de utilização de documentos referentes a débitos e acordos pertinentes a outras pessoas jurídicas – relacionadas a diversos negócios jurídicos que não fazem parte deste processo – para fins de prova nestes autos.



    Acresça-se, inclusive, que já consta dos autos informações prestadas tanto pelo Banco do Brasil, quanto pelo Banco Central, em fase recursal, as quais já foram analisadas tanto pelo Estado-autor quanto pela requerida (ora peticionante), sendo, portanto, desnecessária juntada de ofícios dessas entidades que apenas reafirmam o que já consta dos autos.



    Conclui-se, portanto, que os documentes carreados aos autos pela União, em relação às exigências do parágrafo único do art. 435 do CPC, constantes dos eDOCs 136 a 139: 



    i) não se relacionam a fatos supervenientes; 



    ii) não se destinam contrapor outros que foram produzidos nos autos, pois já houve manifestação das partes sobre os novos documentos apresentados tanto pelo autor quanto pelo réus e demais interessados; 



    iii) embora, em parte (apenas o ofício), formados após o protocolo da petição inicial, já eram de conhecimento da União, além de não ter pertinência com a matéria discutida nos autos.



    Em relação a todos esses documentos, caberia à ré demonstrar em sua petição, o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, na forma do parágrafo único do art. 435 do CPC e sua imprescindibilidade ao julgamento dos recursos, o que, como visto, não ocorreu.



    Ou seja, a ré, de forma genérica, apenas protesta pela juntada de prova documental suplementar extemporânea e sem pertinência, cerca de 36 (trinta e seis) horas antes do julgamento pelo Plenário Virtual e apesar de a presente conversão do julgamento em diligências ter durado mais de 3(três) anos, em debates jurídicos que tramitam há pelo menos 17 (dezessete) anos nesta Corte, reforçado pelo fato de que a própria a União afirmou, em 2014, que já estava suficientemente instruído.



    É dever da parte demonstrar que a juntada de documentos extemporâneos tem como finalidade alguma das situações previstas em lei (art. 435 do CPC), para que o juiz possa avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC, segundo o qual, “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.



    Ausente qualquer fundamentação da parte nesse sentido:



    “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.



    Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.



    Desse modo, ausente qualquer justificativa válida em relação à extemporaneidade dos documentos carreados nos eDOCs 136 a 139, considero sua juntada desnecessária, impertinente e protelatória, neste estágio processual, razão pela qual deverão ser desentranhados dos autos. 



    Todavia, fica facultada à parte peticionante a utilização desses argumentos/documentos como memoriais a serem entregues, na ocasião do julgamento virtual, aos Ministros desta Corte.



2) Dispositivo



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de juntada de prova documental e de retirada do processo da pauta de julgamento da sessão do Plenário virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022, determinando que sejam desconsiderados e desentranhados dos autos os documentos constantes dos eDOCs 136 a 139, devendo a Secretaria proceder à sua exclusão e devolução à parte, por absoluta impertinência e/ou extemporaneidade.



    Reitere-se que fica facultada à parte peticionante a utilização desses argumentos/documentos como memoriais a serem entregues, na ocasião do julgamento virtual, aos Ministros desta Corte.



    Excepcionalmente, faculto que a União, querendo, possa apresentar sustentação oral até o início do julgamento virtual, determinando à Secretaria que realize os trâmites para possibilitar tal procedimento.



    Publique-se. Intimem-se, COM URGÊNCIA.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente